Tribunal: STF
Processo: HC 236786
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Santos/SP.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal na origem, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d”e “i”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme requerido pela Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.  



 



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente